Tribunal: TJMT
Processo: 0001987-73.2014.8.11.0010
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CRIMINAL No 0001987-73.2014.8.11.0010
RECORRENTE: JOSÉ CARLOS GOMES DE LIMA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NA APELAÇÃO CRIMINAL No 0001987-73.2014.8.11.0010
RECORRENTE: JOSÉ CARLOS GOMES DE LIMA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Do recurso especial
Trata-se de recurso especial interposto por JOSÉ CARLOS GOMES DE LIMA, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, desproveu o recurso, assim ementado (Id. 106783479):
“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 157, CAPUT, POR DUAS VEZES, NA FORMA DO ARTIGO 70, AMBOS, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PLEITO ABSOLUTÓRIO E DE NULIDADE DA SENTENÇA FULCRADOS NA SUPOSTA DEFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À AUTORIA DELITIVA, MORMENTE DIANTE DO EXCLUSIVO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DO APELANTE NA FASE EXTRAJUDICIAL – IMPROCEDÊNCIA – PROVA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DO ROUBO SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADA NOS AUTOS – VALOR AO RECONHECIMENTO DO APELANTE PERPETRADO PELAS VÍTIMAS EM CONVERGÊNCIA COM OS ELEMENTOS JUDICIALIZADOS NOS AUTOS – 2) PRETENSÃO SUBSIDIÁRIA DE REVISÃO DA PENA MEDIANTE O AFASTAMENTO DA NEGATIVAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME E DA SUBSEQUENTE READEQUAÇÃO PROPORCIONAL DA PENA DE MULTA – INVIABILIDADE – DOSAGEM PENAL SEM REPAROS – APELO DESPROVIDO.
1. A negativa de autoria, ainda que subsidiada pela nulidade do reconhecimento do apelante, não possui o condão de desconstituir o decreto condenatório pela prática do crime de roubo, principalmente quando este não tem como único elemento de prova o referenciado reconhecimento fotográfico extrajudicial. In casu, ambas as vítimas ratificaram em juízo a identificação do réu, minuciando que mantiveram contato frente a frente e inclusive conversaram com ele, além do que já era conhecido na localidade [descrevendo-o e declinando seu apelido] e fora visto pelas vítimas em matéria jornalística veiculada na televisão, sendo certo que na mesma época o réu praticara delitos de idêntica natureza em residências vizinhas;
2. O abalo emocional evidenciado em ao menos uma das vítimas não pode ser confundido com aquele reputado “natural do delito” de roubo, porquanto transcendeu o resultado típico, inexistindo óbice à valoração negativa das consequências do crime, cujo recrudescimento inclusive observou a proporcionalidade da fração de 1/8 (um oitavo) – calculada sobre o intervalo abstrato entre as penas mínima e máxima. E, uma vez mantida a pena privativa de liberdade tal como fixada na r. sentença, também não há falar em redução da pena de multa, que já se encontra estabelecida em quantum proporcional com aquela, acompanhada do valor de cada dia-multa fixado no patamar mínimo legal.
Os embargos de declaração foram desprovidos (Id. 116090955).
Nas razões do recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 226 e 155, ambos do Código de Processo Penal, além de dissídio jurisprudencial, ao argumento de inobservância do procedimento descrito na norma processual para o reconhecimento fotográfico. Assim, pugna pela “nulidade da sentença condenatória ante a insuficiência do reconhecimento fotográfico em sede extrajudicial”.
Subsidiariamente, requer o “redimensionamento da pena ora aplicada, concedendo ao recorrente o direito de iniciar o cumprimento da sanção imposta em regime diverso do fechado” (Id. 118424972).
Recurso tempestivo (Id. 119043989).
Contrarrazões (Id. 121952957).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
O órgão fracionário desta Corte, ao negar provimento ao apelo defensivo, consignou que:
“Destarte, o reconhecimento do apelante não encontra substrato exclusivamente em reconhecimento por fotografia ocorrido na fase extrajudicial, como aduz a i. Defesa, sobretudo porque ambas as vítimas reiteraram sua identificação em juízo, sem que isso possa ser considerado violação ao artigo 93, IX da Carta Maior.
Outrossim, não se desconhecesse que em julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que “o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia,
realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa” – HC n. 598.886, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, DJe de 18/12/2020.
Entretanto, pelos elementos probatórios amealhados ao feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de
prova o reconhecimento fotográfico, o que efetivamente gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial.
Na hipótese, as duas vítimas mantiveram contato frente a frente com o recorrente, inclusive conversaram com ele, além do que já era conhecido na localidade [descrevendo-o e declinando seu apelido] e fora visto por elas na televisão, sendo certo que na mesma época praticara delitos de idêntica natureza em residências vizinhas, não havendo dúvidas quanto a sua segura identificação, daí porque deve ser refutado tanto o pleito absolutório como o de nulidade da r. sentença, calcada na mesma causa de pedir.” (Id. 106783478).
Nesse contexto, o recorrente sustenta a nulidade do reconhecimento fotográfico levado a efeito em inobservância ao disposto no artigo 226 do Código de Processo Penal.
No caso, observa-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, deve ser admitido o recurso pela aduzida afronta legal.
Do recurso extraordinário
Trata-se de recurso extraordinário interposto por JOSÉ CARLOS GOMES DE LIMA, com fundamento no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, desproveu o recurso, assim ementado (Id. 106783479):
“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 157, CAPUT, POR DUAS VEZES, NA FORMA DO ARTIGO 70, AMBOS, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PLEITO ABSOLUTÓRIO E DE NULIDADE DA SENTENÇA FULCRADOS NA SUPOSTA DEFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À AUTORIA DELITIVA, MORMENTE DIANTE DO EXCLUSIVO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DO APELANTE NA FASE EXTRAJUDICIAL – IMPROCEDÊNCIA – PROVA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DO ROUBO SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADA NOS AUTOS – VALOR AO RECONHECIMENTO DO APELANTE PERPETRADO PELAS VÍTIMAS EM CONVERGÊNCIA COM OS ELEMENTOS JUDICIALIZADOS NOS AUTOS – 2) PRETENSÃO SUBSIDIÁRIA DE REVISÃO DA PENA MEDIANTE O AFASTAMENTO DA NEGATIVAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME E DA SUBSEQUENTE READEQUAÇÃO PROPORCIONAL DA PENA DE MULTA – INVIABILIDADE – DOSAGEM PENAL SEM REPAROS – APELO DESPROVIDO.
1. A negativa de autoria, ainda que subsidiada pela nulidade do reconhecimento do apelante, não possui o condão de desconstituir o decreto condenatório pela prática do crime de roubo, principalmente quando este não tem como único elemento de prova o referenciado reconhecimento fotográfico extrajudicial. In casu, ambas as vítimas ratificaram em juízo a identificação do réu, minuciando que mantiveram contato frente a frente e inclusive conversaram com ele, além do que já era conhecido na localidade [descrevendo-o e declinando seu apelido] e fora visto pelas vítimas em matéria jornalística veiculada na televisão, sendo certo que na mesma época o réu praticara delitos de idêntica natureza em residências vizinhas;
2. O abalo emocional evidenciado em ao menos uma das vítimas não pode ser confundido com aquele reputado “natural do delito” de roubo, porquanto transcendeu o resultado típico, inexistindo óbice à valoração negativa das consequências do crime, cujo recrudescimento inclusive observou a proporcionalidade da fração de 1/8 (um oitavo) – calculada sobre o intervalo abstrato entre as penas mínima e máxima. E, uma vez mantida a pena privativa de liberdade tal como fixada na r. sentença, também não há falar em redução da pena de multa, que já se encontra estabelecida em quantum proporcional com aquela, acompanhada do valor de cada dia-multa fixado no patamar mínimo legal.
Os embargos de declaração foram desprovidos (Id. 116090955).
Nas razões do recurso extraordinário, o recorrente alega violação ao artigo 5o, incisos LV e LVII, ambos da Constituição Federal, ao argumento de que a condenação foi fundamentada apenas em provas extrajudiciais, razão pela qual requer a sua anulação (Id. 118424975).
Recurso tempestivo (Id. 119043989).
Contrarrazões (Id. 121952959).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da inexistência de repercussão geral (Tema 660)
O recorrente alega violação ao artigo 5o, incisos LV e LVII, da Constituição Federal, sob a assertiva de que teria havido ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.
Ocorre que, no julgamento do recurso Leading Case ARE 748371 RG/MT (Tema 660), o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral destas matérias, conforme se observa da ementa abaixo transcrita:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (STF ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013).
Nesse contexto, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, em face do não reconhecimento da repercussão geral da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, manifestado no representativo da controvérsia Tema 660, neste ponto o recurso não merece seguimento.
Deficiência de fundamentação. Súmula 284 do STF.
Na interposição do recurso extraordinário, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente os supostos dispositivos constitucionais violados, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
Ademais, se a parte não infirma os fundamentos do acórdão impugnado, aplica-se, igualmente, o enunciado de súmula acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO EXTREMO. SÚMULA 284 DO STF. TEMA 660. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADO ERRO MATERIAL NO RELATÓRIO DA DECISÃO AGRAVADA. IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O presente recurso não é meio próprio para a correção de erro material ocorrido na sentença e no acórdão recorrido. Além disso, esta Suprema Corte não é competente para sanar supostos vícios verificados na instância de origem. O relatório da decisão agravada limitou-se a fazer transcrições do que fora decidido. 2. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido. Súmula 282 do STF. 3. Ausência de demonstração, nas razões do recurso extraordinário, de que forma o acórdão recorrido teria violado os referidos dispositivos constitucionais, o que inviabiliza a sua análise, nos termos da Súmula 284 do STF. 4. O Supremo Tribunal Federal já assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que não há ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (ARE-RG 748.371, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe de 1o.08.2013 – Tema 660), fundamento, aliás, não atacado nas razões do presente recurso. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1174918 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 04/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-140 DIVULG 04-06-2020 PUBLIC 05-06-2020)
In casu, o recorrente alega ofensa ao artigo 5o, incisos LV e LVII, da Constituição Federal sem, contudo, apontar especificamente de que forma o acórdão recorrido teria violado os referidos dispositivos constitucionais, impossibilitando a exata compreensão da matéria apresentada, o que obsta a admissão do recurso, nos termos do enunciado sumular acima indicado.
Reexame de matéria fática. Súmula 279 do STF.
Por fim, nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal, a competência do Supremo Tribunal Federal restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação de normas constitucionais, não sendo possível o exame de fatos e provas, conforme dispõe a Súmula 279/STF.
No presente caso, o recorrente pretende rever o entendimento do acórdão impugnado, ao argumento de que as provas utilizadas para fundamentar a condenação teriam sido produzidas extrajudicialmente. Ocorre que a análise da questão suscitada exige o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, in verbis:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL. HOMICÍDIO PRATICADO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ABSOLVIÇÃO NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. MOTORISTA PROFISSIONAL. APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. POSSIBILIDADE. TEMA 486 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário não comporta reexame de fatos e provas, forte no enunciado da Súmula 279 do STF. Precedentes. 2. O Plenário deste Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de que “[é] constitucional a imposição da pena de suspensão de habilitação para dirigir veículo automotor ao motorista profissional condenado por homicídio culposo no trânsito" (RE 607.107/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 13.4.2020 – Tema 486 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental desprovido.”(RE 1261242 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 17/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-107 DIVULG 04-06-2021 PUBLIC 07-06-2021) (destaquei).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL. DIFAMAÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.” (ARE 1227391 AgR-ED, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 20/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-263 DIVULG 03-11-2020 PUBLIC 04-11-2020) (destaquei).
Desse modo, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise pelo STF, o que obsta a admissão recursal no ponto.
Ante o exposto:
a) admito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do Código de Processo Civil;
b) nego seguimento ao recurso extraordinário, com base no artigo 1.030, I, “a”, do Código de Processo Civil.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça